Tribunal: TCU
Processo: 014.369/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Recuperação, preservação e digitalização do acervo do Museu Villa-Lobos: fotos, partituras e documentos, mais a produção de dois vídeos, sendo um sobre a vida e a trajetória do músico e outro com caráter educativo para difusão da sua obra e do museu. (no da TCE no sistema: 896/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 306/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de French Connection Brasil Empreendimentos Culturais Ltda., Rosângela Soares Meletti e Daniel Freitas Vincent, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 07-1018, cujo nome é "TUDO É VILLA-LOBOS", no valor de R$ 566.760,81. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 429.620,32. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a Carta de Cobrança de Prestação de Contas 016/2011 (peças 30-31) , de 4/7/2011, e o Edital de Notificação 1, (peça 34) , de 11/1/2018; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 110-113) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.369/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Freitas Vincent (XXX.808.737-XX) ; French Connection Brasil Empreendimentos Culturais Ltda (07.110.593/0001-98) ; Rosangela Soares Meletti (XXX.848.970-XX) . 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Cultura (extinta) . 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.